Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-57.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-57.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800236-57.2020.8.14.0096

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28181-A

EMBARGADA: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que confirmou a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros de mora, requerendo sua incidência sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024, promulgada após a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão não se configura, pois a matéria referente à correção monetária e juros de mora não foi debatida no curso do processo nem suscitada pelo recorrente em sede de apelação, inexistindo dever do Tribunal de se manifestar sobre ponto não arguido.

A legislação superveniente à decisão recorrida não pode ser aplicada retroativamente ao caso julgado, pois o acórdão seguiu os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes à época da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável a modificação do julgado com fundamento em simples inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no acórdão quando a matéria alegada nos embargos não foi objeto de debate no processo nem suscitada pelo recorrente na fase recursal.

A legislação superveniente à decisão recorrida não pode ser aplicada retroativamente para modificar o conteúdo do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. e ora embargada
SUZETE SILVA MACHADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 23128144), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 22917008, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO DO VALOR. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE. CONTRATO NÃO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos de Suzete Silva Machado. A autora, beneficiária de aposentadoria, alegou sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter firmado. A sentença declarou inexistente a relação obrigacional, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) determinar a aplicação da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Compete ao réu o ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato, bem como o depósito dos valores na conta da autora, conforme art. 373, inciso II, do CPC. O banco, porém, não apresentou tais provas no momento processual oportuno, configurando preclusão.

2.

Em ações consumeristas, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, especialmente em casos em que a parte autora é hipossuficiente. A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus ao deixar de comprovar a contratação e o depósito.

3.

Competia ao apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelada – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

4.

A ausência de comprovação do contrato e a continuidade de descontos indevidos em benefício previdenciário constituem falha grave na prestação de serviço bancário, gerando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 fixado é proporcional e adequado, considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

5.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é devida, uma vez que não houve engano justificável e presumiu-se má-fé na cobrança de dívida indevida.

6.

Não se admite a compensação de valores, pois o banco não comprovou o depósito de qualquer quantia na conta da autora, impossibilitando a verificação de qualquer crédito passível de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao banco o ônus de provar a contratação de empréstimo consignado e o depósito dos valores na conta do consumidor em caso de questionamento judicial.

2.

A ausência de comprovação do contrato e o desconto indevido em proventos previdenciários caracterizam dano moral indenizável.

3.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível na ausência de engano justificável e na presunção de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 300, 373, II, 434, 435, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/09/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029906820198140054 8529669, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES; TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00049348320188140008 5160331, Relator: GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA; TJ-MG - AC: 50003949420228130556, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/10/2022; TJ-GO 5370999-76.2020.8.09.0134, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022; TJ-PR - RI: 00001903020218160058 Campo Mourão 0000190-30.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 02/05/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83.2019.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 1000506-37.2022.8.26.0438 Penápolis, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 01/03/2023.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que o acórdão não considerou a aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 01/09/2024.

O embargante requer que seja sanada essa omissão para que a atualização monetária seja feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora sejam calculados conforme a Taxa Legal, conforme previsto nos novos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela referida lei.

Diante disso, o pedido nos embargos é para que o acórdão seja complementado, aplicando-se os novos critérios de atualização monetária e juros de mora aos danos materiais e morais concedidos na decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante sustenta que a decisão colegiada não considerou a recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, dispondo sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora, com aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa Legal para juros.

Todavia, verifico que a referida matéria não foi objeto de debate no curso do processo, tampouco arguida pelo recorrente em sede de apelação. O acórdão embargado apreciou todas as questões submetidas ao colegiado e decidiu de forma fundamentada, não se verificando a omissão apontada.

Ademais, o acórdão seguiu os parâmetros jurisprudenciais e normativos vigentes à época do julgamento, não cabendo a sua integração para considerar legislação superveniente à decisão recorrida.

Por fim, é importante destacar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, sua finalidade é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, não se verifica qualquer vício que justifique a revisão do julgado. A tentativa da embargante de reanalisar a matéria decidida no acórdão evidencia tão somente seu inconformismo com o resultado, o que não encontra respaldo na legislação processual.

Deste modo, não há que se falar em omissão no acórdão. Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 25/03/2025